Tribunal: TJPA
Processo: 0889710-35.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0889710-35.2022.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO SODRE ASSUNCAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA LEI Nº 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária proposta em face do INSS, na qual pleiteava a concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela definitiva decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial, meio de prova técnico idôneo e imparcial, concluiu que o segurado apresenta apenas incapacidade parcial permanente, encontrando-se recuperado do acidente e apto ao exercício de atividade laboral, inclusive semelhante à anteriormente desempenhada.

5. O entendimento firmado no Tema 416 do STJ não dispensa a demonstração de redução da capacidade laboral decorrente da sequela, sendo irrelevante a mera presença de deformidade ou dor sem repercussão funcional.

6. Ausente comprovação de incapacidade total ou temporária para o trabalho, bem como de redução da capacidade laboral que justifique a concessão de auxílio-acidente, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela definitiva decorrente de acidente que implique efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

b. Ausente prova técnica apta a demonstrar redução da capacidade laboral, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de concessão do auxílio-acidente.

c. O entendimento do STJ não afasta a exigência de demonstração de sequela funcional laborativamente relevante para o deferimento do auxílio-acidente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27 de abril a 05 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO SODRE ASSUNÇÃO contra sentença que, nos autos de ação previdenciária, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), objetivava a concessão do benefício de auxílio-acidente. O apelante sofreu acidente de trabalho em 25/05/2011, resultando em fratura da mão esquerda e limitação de movimentos (CID 10.S62 e S623).

A sentença (
ID 25564075
) julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, fundamentando que, após a realização de perícia médica judicial (
ID 25564011
), o laudo técnico concluiu que, apesar de o demandante apresentar sequelas de traumatismo de membro superior (CID T92), as limitações não se enquadram nas situações previstas para ter direito ao auxílio-acidente. Ressaltou que não houve redução da capacidade para o trabalho, além de não apresentar sequela que exija maior esforço na execução da atividade habitual.

Em sede de apelação (
ID 25564078
), o apelante sustenta que exerce a função de guincheiro, atividade que exige plena capacidade manual, sendo evidente a dificuldade no desempenho de suas funções. Além disso, que para a concessão do auxílio-acidente, basta a redução da capacidade para o trabalho habitual, mesmo com lesões mínimas, conforme entendimento do STJ no Tema 416.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
ID 25564082.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se absteve de manifestação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se o apelante faz jus à concessão de auxílio-acidente.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício a cada situação, assumindo papel central na formação do convencimento do julgador, por se tratar de matéria eminentemente técnica.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a apreciação da prova, estabelece:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Embora não esteja o magistrado absolutamente vinculado às conclusões do perito, a jurisprudência consolidada reconhece que o afastamento do laudo judicial exige a presença de elementos probatórios robustos e consistentes em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (
ID 25564011
), traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que o apelante não é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho, inclusiva ao que exercia anteriormente. Ademais, ficou constatado que a mobilidade das articulações está preservada.

No tocante à alegação de que o grau da sequela seria irrelevante para a concessão do benefício, tal interpretação deturpa o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416. A Corte Superior reconhece que a existência de qualquer redução funcional pode ensejar o direito ao benefício, desde que essa redução interfira na capacidade laborativa do segurado. O que se exige não é grau mínimo de incapacidade, mas a existência de sequela funcional laborativamente relevante, o que não se verifica nos presentes autos.

Portanto, não basta a mera existência de dor residual ou deformidade estética para caracterizar o direito ao auxílio-acidente. É indispensável que tais sequelas limitem a aptidão para o trabalho habitual, o que foi expressamente afastado pela perícia judicial e corroborado na manifestação do Ministério Público.

Assim de acordo com o que dos autos consta, resta demonstrado que o apelante está apto ao trabalho, e não possui, atualmente, redução da sua capacidade laborativa. Dessa forma, não preencheu os requisitos necessários para a concessão de auxílio-acidente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2026